Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES AJUIZADAS COM O MESMO OBJETO. IDÊNTICO INSTRUMENTO DE MANDATO. CONTROLE JUDICIAL LEGÍTIMO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS FRAUDULENTAS OU PREDATÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Analisando a documentação que foi juntada à petição inicial, constata-se que a assinatura da autora na procuração e na declaração de hipossuficiência são visivelmente diferentes da constante no documento de identificação apresentado. Diante desse dado bem como os indícios de que o caso concreto materializa advocacia predatória, é justificada a determinação do juízo para apurar a regularidade da representação processual.
2. O ilustre Juízo a quo adotou as orientações previstas na Nota Técnica 2/2021, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em parceria com o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE.
3. A parte autora não atendeu à determinação mencionada, apenas requereu a desistência da ação, mesma prática adotada pela advogada da autora em outras ações logo após ser intimada para apresentar procuração válida, razão pela qual a extinção do feito ante a irregularidade de representação deve ser mantida.
4. Na tentativa de identificar demandas fraudulentas ou predatórias, bem como outros eventos potencialmente atentatórios à dignidade da justiça que possam comprometer a funcionalidade, eficiência e correção dos serviços judiciários, esta 6a Turma Cível, atenta à “New Public Government” — a Nova Gestão Pública —, vem prestigiando a denominada gestão estratégica no Judiciário adotando políticas macro de gerenciamento de processos a partir de abordagens da governança judicial, a fim de otimizar a solução dos conflitos, com mais qualidade e celeridade.
5. Determinada a remessa do acórdão ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas — NUMOPEDE —, conforme Portaria do Gabinete da Corregedoria no 89/2019, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
6. Negou-se provimento ao apelo.